Tribunal: STF
Processo: ARE 1216606
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. TETO REMUNERATÓRIO. LIMITAÇÃO POR LEI MUNICIPAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À VINCULAÇÃO AO SUBSÍDIO DO PREFEITO OU AO DO CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.